Tribunal: TJMT
Processo: 1002338-70.2016.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002338-70.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO RENZ - CPF: 072.252.649-07 (APELADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0045-19 (APELANTE), ANDRE RODRIGUES PARENTE - CPF: 628.698.333-34 (ADVOGADO), DANIEL CIDRAO FROTA - CPF: 005.047.673-48 (ADVOGADO), NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CPF: 840.557.073-04 (ADVOGADO), CAROLINA FREITAS PINHEIRO - CPF: 048.207.615-10 (ADVOGADO), JAYME BROWN DA MAIA PITHON - CPF: 197.602.645-87 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

Apelação no
1002338-70.2016.8.11.0006

Apelante
:
NORSA REFRIGERANTES S.A

Apelado
:
RENATO RENZ

2a Vara Cível da Comarca de Cáceres

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

- INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA JÁ PAGA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida no cadastro de proteção ao crédito por dívida já paga gera o dever de indenizar, cujo dano prescinde de prova, porque decorre da própria ilicitude da conduta.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1002338-70.2016.8.11.0006

Apelante
:
NORSA REFRIGERANTES S.A

Apelado
:
RENATO RENZ

2a Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
NORSA REFRIGERANTES S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais e Materiais
, proposta por
RENATO RENZ
em desfavor de

NORSA REFRIGERANTES S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar inexistente o débito entre as partes e condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, sendo que a correção monetária deverá ser aplicada a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e os juros deverão ser contados a partir do vencimento (art. 397,CC). Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 54492555): Afirma que o comprovante

de pagamento juntado pela parte autora se

refere

a

número

diverso

do

boleto emitido pela ré e pertence ao Banco Bradesco. Defende que a

cobrança

por

dívida

existente

não

gera

dano

moral

e

está

dentro

do exercício de direito do credor. Sustenta que não há qualquer direito à

indenização,

porquanto não

houve

comprovadamente danos

de

natureza extrapatrimoniais e que o valor indenizatório arbitrado é excessivo.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
54492560).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
1002338-70.2016.8.11.0006

Apelante
:
NORSA REFRIGERANTES S.A

Apelado
:
RENATO RENZ

2a Vara Cível da Comarca de Cáceres

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
NORSA REFRIGERANTES S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais e Materiais
, proposta por
RENATO RENZ
em desfavor de

NORSA REFRIGERANTES S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar inexistente o débito entre as partes e condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, sendo que a correção monetária deverá ser aplicada a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e os juros deverão ser contados a partir do vencimento (art. 397,CC). Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra o requerente que adquiriu produtos da requerida e que para a quitação do débito, a mesma gerou quatro boletos nos valores de: R$ 10,00; R$ 96,30; R$ 269,16 e R$ 451,53, com vencimento em 10.06.2016, os quais foram devidamente pagos. No entanto, ao tentar realizar uma compra em um estabelecimento comercial, foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pela ré,

motivo pelo qual ajuizou a ação.

A apelante busca a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$5.000,00).

Pois bem.
Nota-se que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os comprovantes de pagamento dos produtos adquiridos (Id. 54492492), correspondentes aos boletos emitidos pela ré (Id. 54492491), antes do vencimento, caso em que incumbia à requerida o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, o que não restou demonstrado.

A ré não comprovou a existência de débito apta a autorizar a inclusão do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 567-568, e-STJ): "(...) tem o dever de agir com cautela, a fim de impedir que terceiros, utilizando-se de dados alheios, contratem em nome de outrem, causando a este prejuízo, como na hipótese vertente. (...) Destaco que o prejuízo moral no caso é presumido e, por isso, não carece de prova por parte da vítima, sendo que o dever de indenizar decorre da simples demonstração do fato em si, ou seja, trata-se de dano in re ipsa". 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos dispositivos legais invocados, uma vez que não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4
. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porquanto mostra-se adequada ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020